Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. EXCLUSÃO DE PUBLICAÇÃO EM BLOG DE INFORMAÇÃO. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DAS MÍDIAS SOCIAIS NÃO DEMOSNTRADOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo.
2. A responsabilidade dos provedores de site de internet pelo conteúdo divulgado em sites de seu domínio não está vinculada ao prévio controle e avaliação de todos os dados publicados, em razão do respeito à liberdade de expressão e informação, bem como da inviabilidade técnica de tal inspeção. Somente quando a atuação do provedor se constitui óbice à identificação do responsável pela publicação é possível impor aos provedores as tutelas inibitórias.
3. A repercussão de fatos e outras notícias já constantes nas mídias jornalísticas em redes sociais referente a pessoas públicas e instituições, mesmo religiosas, não pode ser considerada difamatória ou violadora dos direitos de personalidade e de imagem quando não demonstrado o dolo específico.
4. Nosso ordenamento jurídico protege é o uso indevido dos meios de comunicação social e, hodiernamente, das mídias sociais, para divulgação de informações falsas com a intenção de atingir a honra e a dignidade. Não demonstrado o dolo da conduta, na fase inicial do processo, incabível a tutela de urgência inibitória.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.